Tribunal: TJDFT
Processo: 0729381-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0729381-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMO VIEIRA SANTOS JUNIOR AGRAVADO: TEREZA TEIXEIRA DE GODOI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DALMO VIEIRA SANTOS JUNIOR, em face de decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0729381-06.2024.8.07.0000, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo-DF, que indeferiu o pedido de realização de atos constritivos em nome do cônjuge da parte executada. No entanto, verifica-se que não houve pedido de gratuidade de justiça tampouco recolhimento do preparo recursal. Assim, em decorrência da infringência do artigo 29, inciso II e art. 31, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, reconheço a deserção do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, e art. 1.017, §1o, ambos do CPC. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator